Tribunal: STF
Processo: Ext 1519
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INDEFERIDO. ENTREGA DIFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido apresentado pela defesa de Mario Eduardo Scarone Soba (Petição nº 41.827/2025), na qual requer a extinção das medidas cautelares alternativas à prisão impostas na presente demanda, em razão da concessão de regime aberto em execução penal que tramita perante a justiça brasileira. 



    Alega, em síntese, que cumpre pena em regime aberto perante à justiça brasileira, além de responder pela suposta prática de outro delito em liberdade. Esclarece que constam como condições de cumprimento do regime aberto: apresentação mensal ao estabelecimento prisional; permanência em sua residência de 22 horas até as 6 da manhã; permissão de ausentar-se de sua residência apenas para atividade laborativa, estudo ou tratamento médico; proibição de envolvimento em em novos delitos, bem como a realização de cursos disponibilizados pela SUSEPE. 



    Sustenta a necessidade de compatibilização das medidas impostas pelo juízo estadual e por esta Corte. Pontua que precisa comparecer mensalmente perante o presídio estadual, como condição para o cumprimento da referida pena em regime aberto, além de comparecer quinzenalmente perante o juízo federal, em virtude de comando proferido na presente demanda extraditória. Entende desnecessário tal comparecimento quinzenal, razão pela qual requer dispensa da obrigação em comento.



    Aduz que as condições impostas pelo juízo estadual já denotam controle sobre o extraditando, pugnando também pela dispensa do uso de tornozeleira eletrônica (doc. 217).



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo deferimento da medida (doc. 223).



    É o relatório. Decido.



    A prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 ou outras medidas cautelares diversas que possam ser estabelecidas são essenciais ao afã de assegurar a executoriedade do processo. Trata-se de medidas fundamentais para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País, sendo possível, contudo seu abrandamento, nos termos do artigo 86 da Lei de Migração. 



    In casu, fora deferida por esta Corte a extradição e autorizada a entrega do nacional uruguaio ao Estado requerente, iniciando-se os trâmites para sua retirada do território nacional. Trata-se, portanto, de processo cuja análise jurisdicional já fora concluída perante esta Corte, pendendo apenas o transcurso das fases finais de competência do Poder Executivo. 



    Nota-se, ademais, que não fora autorizada a liberação antecipada do extraditando para sua entrega imediata, razão pela qual o extraditando continua sendo obrigado ao cumprimento das condições alternativas à prisão impostas por esta Suprema Corte, independentemente da ocorrência de eventual progressão de regime pelo juízo da execução brasileiro. Salienta-se, quanto ao ponto, que tais condições não denotam qualquer incompatibilidade com as firmadas pelo juízo estadual. Deveras, conforme já explanado, os comandos firmados em processos extraditórios visam garantir a viabilidade de entrega futura do extraditando ao Estado requerente. No mesmo sentido, cite-se o seguinte precedente:



    “Questão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução - art. 89 da Lei 6.815/80. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, do Código Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão – para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal – devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto.” (Ext 893 QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.3.2015)



    À luz dessas considerações, o cenário dos autos não indica, portanto, a possibilidade ou a necessidade de suspensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas por esta Suprema Corte, notadamente ao se considerar a iminente extinção da pena em fase de execução estadual, a princípio, prevista para 15 de dezembro de 2025 (doc. 114) e a possível posterior entrega do extraditando. Tal fato superveniente teria, por si só, o condão de reduzir as garantias necessárias para a concretização da futura da entrega do extraditando, caso a medida vindicada pela defesa fosse autorizada, o que não se pode tolerar.



    Ex positis, indefiro o pedido de revogação das medidas cautelares alternativas à prisão já impostas, permanecendo a entrega do extraditando ao Estado requerente diferida, até que não subsistam pendências perante à Justiça brasileira. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente